Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1011377-36.2021.8.11.0000
Recorrente: João Luís Vilas Boas Soares
Recorrido: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por João Luís Vilas Boas Soares, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104036960):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE SE NEGOU PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL INTERPOSTO PELO DEVEDOR/RECORRENTE – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE NO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao Instrumental interposto, impõe-se a sua manutenção.
Na hipótese, conclui-se a efetiva constituição do devedor em mora, eis que a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo credor fiduciário para o endereço declinado pelo próprio devedor fiduciante que a recebeu.
Logo, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum vergastado, de rigor, portanto, a manutenção da decisão objurgada”. (N.U 1011377-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 111975463.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por João Luiz Vilas Boas Soares, mantendo, assim, a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento n. 1011377-36.2021.8.11.0000, o qual, por sua vez, foi manejado contra o decisum proferido pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1002898-58.2019.8.11.0086 ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcio S/A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.
A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “verifica-se no caso em discussão a ocorrência de discrepância no entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado do e. TJMT e a Terceira Turma do STJ, no que toca a necessidade de efetiva entrega da notificação no domicílio do devedor fiduciário e de sua comprovação por meio de aviso de recebimento, uma vez que o Tribunal de origem entende que basta o mero encaminhamento da notificação, sem que esteja demonstrada a sua efetiva entrega, isto é, sem que seja comprovado o efetivo recebimento”.
Recurso tempestivo (id 116478981) e preparado (id 116243496).
Contrarrazões no id 119632466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que, “nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 1002898-58.2019.8.11.0086, movida pela instituição financeira denominada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do automóvel objeto da garantia fiduciária”.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de busca e apreensão, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC/1973), e não violação à norma que diga respeito ao próprio mérito da causa, como se verifica no presente caso”. (REsp 1930674/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 06/05/2021).
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça